Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
2. De acordo com o art. 1.228 do Código Civil, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
3. No caso, restou incontroverso que a apelante e o filho da então proprietária residiam juntos no imóvel, tendo a recorrente ali permanecido mesmo após o divórcio do casal.
4. Diante do óbito da proprietária e, em se considerando que o imóvel passou a integrar os bens do espólio, a autora foi notificada extrajudicialmente a pagar aluguéis ou a desocupar o bem. Decorrido o prazo, o espólio ajuizou ação de reintegração de posse.
5. Na dicção do art. 560 do Código Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Todavia, para alcançar êxito na pretensão de ser reintegrado na posse, o autor deverá provar “a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e; a continuação da posse, embora turbada, não ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (art. 561 do CPC).
6. A notificação extrajudicial constitui medida apta a configurar a extinção do contrato de comodato verbal firmado por prazo indeterminado, de modo que a recusa do comodatário em restituir a posse do bem caracteriza o esbulho, uma vez constituída a mora, a teor do que dispõe o art. 582 do Código Civil.
7. A tese da apelante de que possui a cota de 12,5% do bem, em razão do regime vigente na constância do casamento não lhe aproveita, notadamente porque em sede de ação possessória não se admite perquirir questões afetas à propriedade do bem.
8. Apelação conhecida e desprovida.